Tribunal: STF
Processo: RE 1167478
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1053. SEPARAÇÃO JUDICIAL COMO REQUISITO PARA O DIVÓRCIO E SUA SUBSISTÊNCIA COMO FIGURA AUTÔNOMA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EC 66/2010. ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo IBDCivil - Instituto Brasileiro de Direito Civil (Petição 89.370/2023, doc. 32).



    Cediço que o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de órgãos e entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais do requerente e o objeto da questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida.



    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre a questão de fundo debatida nos autos e as atribuições institucionais da entidade postulante, com a devida representatividade.



    Anote-se que, como regra, os requerimentos de ingresso como amici curiae devem ser formulados até a liberação do processo para julgamento, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (ADI 4.067-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 23.4.2010, v.g.). Excepcionalmente, contudo, viável a participação após referido marco temporal, a exemplo do RE 760.931 (Rel. Min. Rosa Weber, acórdão de minha redatoria, Pleno, DJe 12.9.2017). 



    Nesse sentido, considerando o longo lapso temporal desde o evento e que o feito havia sido excluído do calendário de julgamento, além da relevância social da questão constitucional e da representatividade do requerente, admite-se o ingresso no processo.



    Ex positis, ADMITO o ingresso do IBDCivil - Instituto Brasileiro de Direito Civil no feito, na qualidade de amicus curiae.



    À Secretaria para que proceda às anotações.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente